Tribunal: TJSP
Processo: 1046902-16.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
Responsabilidade civil – Declaratória de inexigibilidade de débito c.c. Indenizatória – Cartão de crédito consignado - RMC – Danos materiais e morais.

É exigível a dívida atinente a cartão de crédito consignado, cuja contratação é incontroversa, tendo havido efetiva disponibilidade de crédito e a utilização para saque. Dever indenizatório não configurado.

Ação improcedente. Recurso

Ementa:
Responsabilidade civil – Declaratória de inexigibilidade de débito c.c. Indenizatória – Cartão de crédito consignado - RMC – Danos materiais e morais.

É exigível a dívida atinente a cartão de crédito consignado, cuja contratação é incontroversa, tendo havido efetiva disponibilidade de crédito e a utilização para saque. Dever indenizatório não configurado.

Ação improcedente. Recurso desprovido.